Tribunal: STF
Processo: HC 247001
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA.  TRÁFICOS INTERNACIONAL E INTERESTADUAL DE DROGAS, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.10.2024, por Rodrigo Ribeiro, advogado, em benefício de Samanta Stefani Gonçalves, contra decisão pela qual, em 25.9.2024, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 204.544:



    “Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por SAMANTA STEFANI GONCALVES em face de acórdão assim ementado:



    HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO DOWNFALL. TRÁFICO INTERNACIONAL E INTERESTADUAL DE DROGAS, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NOVO DECRETO PRISIONAL APÓS LIBERDADE PROVISÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES E REITERAÇÃO DELITIVA. REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. NOVAS CAUTELARES SUBSTITUTIVAS. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. CPP, ART. 318, V. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO LEGAL DESATENDIDO. INEFICÁCIA DA MEDIDA PARA IMPEDIR A CONTINUIDADE DELITIVA. 



    1. O concreto risco à ordem pública – pelos indícios de reiteração delitiva e retorno a atividades ilícitas, com idêntico modus operandi ao verificado na Operação Downfall (obtenção de relatórios para contabilidade do tráfico de drogas), e o descumprimento de cautelares menos gravosas impostas como condição de liberdade provisória, pela reincidência em práticas ilícitas, no mesmo dia em que obteve a soltura (ao solicitar relatórios a investigadas pela Justiça Estadual envolvidas com o tráfico de drogas, fato que, por si só, já configura violação da condição de não reincidir em práticas delitivas), além de indicar a manutenção da associação criminosa e o descaso da paciente com as condições impostas para a liberdade provisória e com o próprio Poder Judiciário), justificam a manutenção de nova custódia preventiva. 



    2. O fato de não ter sido denunciada por organização criminosa perante a Justiça Estadual em investigação diversa (‘Operação PAX’) não afasta, muito menos enfraquece, os suficientes indícios de reiteração delitiva e o descumprimento das cautelares menos gravosas com as quais foi beneficiada no bojo da presente Operação, e a concessão de habeas corpus pelo Tribunal de Justiça do Paraná, ‘em nada altera a higidez dos fundamentos para a restauração da prisão preventiva na Operação Downfal’, e não impede a manutenção da custódia por ordem do Juízo Federal. 



    3. A transcrição de diálogo obtido com autorização judicial e compatível com as funções exercidas pela paciente junto à ORCRIM (como pessoa de confiança do chefe da organização, MARCOS SILAS NEVES DE SOUZA, para quem enviava diariamente a contabilidade dos crimes praticados), aliada ao fato de ter ocorrido no dia da concessão da liberdade, fornece fundados indícios da reiteração delitiva pela paciente, a autorizar o novo decreto prisional. 



    4. Na linha de precedentes do STF e STJ, a contemporaneidade exigida para o decreto prisional diz respeito à própria medida, e não aos crimes imputados, e as peculiaridades e gravidade concreta dos crimes revelados; o desprezo da paciente frente à liberdade provisória então concedida; e, sobretudo, o descumprimento das condições impostas com indícios de reiteração delitiva, no mesmo dia em que obteve a soltura, e com idêntico modus operandi ao verificado na Operação Downfall (obtenção de relatórios para contabilidade do tráfico de drogas) configuram suficiente contemporaneidade a justificar a medida e a manutenção da segregação. 



    5. Condições pessoais, por si só, não autorizam a revogação da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo quando revelada organização criminosa com tamanha abrangência, extensão de atuação e expertise no tráfico internacional de drogas, e alto poder econômico – que era gerenciado justamente pela paciente –, e descumpridas as condições de liberdade provisória no dia em que cumprido o alvará de soltura, a indicar que nova substituição da custódia por cautelares diversas da prisão não impedirá a continuidade das atividades ilícitas, em especial porque não é preciso sair de casa para se exercer as atividades de gestão financeira – como efetivamente ocorreu. 



    6. Como já consignado em anterior impetração, cujo acórdão foi mantido também pelo STJ, a possibilidade de substituição da custódia quando o agente for mulher com filho menor de 12 (doze) anos (CPP, art. 318, V) não é automática, e exige a análise do caso concreto para fins de concessão, desde que cumprida a exigência legal de ser a requerente a única responsável pela guarda dos menores, o que não restou comprovado. 



    7. Não se extrai dos julgamentos dos Habeas Corpus Coletivos nºs 143.641 e 165.704 determinação peremptória de substituição para todas as mães de crianças menores de 12 anos, seja porque o próprio voto condutor ressalva situações excepcionalíssimas, a serem justificadas pelo juiz, que excepcionam a regra do art. 318, inciso V do CPP, seja porque, do contrário, ‘se retiraria do magistrado a possibilidade de decidir de acordo com as peculiaridades concretas’ (RHC 74.933/MT). 



    8. Ao lado da atenção aos interesses atingidos de crianças e adolescentes, estão os interesses da persecução criminal eficiente e protetora da sociedade, sendo indispensável a compatibilização entre os bens juridicamente tutelados. 



    9. A interpretação do dispositivo legal não pode conferir às mulheres nas condições nele previstas um bill de indenidade, a ponto de deixá-las imunes à atuação estatal, livres para praticar novos crimes, descumprir condições impostas pelo Juízo ou se envolverem em qualquer outra situação que coloque em risco a ordem pública ou econômica, à conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, sendo impositiva a aferição de cada caso concreto (STJ, AgRg no HC 507330/SP, em 30/05/2019). 



    10. Além de não comprovado ser a única responsável pelos cuidados com as crianças, havendo excepcionalidade suficiente a justificar o indeferimento do pedido – a) integra organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro; 
b) é esposa/companheira de Luiz Fernando Everaldo da Silva (braço armado da ORCRIM), apontado como responsável por tráfico, homicídios e outros delitos; c) possui papel de extrema relevância, como responsável pela contabilidade de valores em espécie e guarda de consideráveis quantias em dinheiro, além de exercer funções operacionais nos locais de armazenamento, transbordo e distribuição dos carregamentos de droga, armas de fogo, munições e dinheiro da ORCRIM; d) porque não é preciso sair de casa para se exercer as funções de gestão financeira; 
e e) mesmo após a revogação da prisão preventiva, retomou contato com investigados pelos mesmos crimes, em idêntico modus operandi, descumprindo medida cautelar fixada pelo juízo de origem –, não se tem autorizada a substituição postulada. 



    11. Não se ignora a imprescindibilidade materna no cuidado de menores impúberes, especialmente de tão pouca idade, mas essa circunstância não impediu o envolvimento da paciente com o crime organizado, nem suscitou dúvida ou preocupação quanto ao destino das crianças na eventualidade de ser presa, como efetivamente ocorreu. 



    12. Custódia cautelar reexaminada por força do art. 316, parágrafo único, do CPP, e novamente mantida por decisão proferida em 26/07/2024.



    A recorrente foi presa preventivamente e denunciada pela suposta prática do crime de promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa, previsto no art. 2º, § 2º, c/c o art. 1º, §1º, com a incidência do § 4º, incisos III (produto destinado ao exterior), IV (conexão 
com outras organizações criminosas independentes) e V (transnacionalidade da organização criminosa), da Lei nº 12.850/2013 e art. 2º, § 1º, também da Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 69, do Código Penal”.



    Na decisão objeto deste habeas corpus, a Ministra Daniela Teixeira afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar da paciente e não existir os requisitos para a concessão de prisão domiciliar.



    2. Na presente ação, o impetrante sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, afirmando não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade.



    Assevera carência de contemporaneidade para a custódia preventiva da paciente, pois os fatos são de agosto de 2021, realçando que seria possível a concessão de prisão domiciliar na espécie, pois ela seria mãe “com 2 filhos de 2 e 4 anos de idade”, e o “estudo social concluiu que, após detida análise e intensa avaliação do contexto familiar da paciente, que ela é imprescindível aos cuidados das crianças”, sendo aplicável à espécie a decisão deste Supremo Tribunal proferida no Habeas Corpus coletivo n. 143.641.



    Ressalta que a paciente não “foi denunciada por organização criminosa nos autos 0016237-31.2023.8.16.0019 que tramitam perante a 1ª Vara Criminal de Ponta Grossa/PR, a investigação daquele caso não demonstrou mínimos elementos de convicção para o oferecimento de denúncia por organização, descabendo a premissa que Samanta havia entrado em contato com pessoa interceptada para pedir relatórios de cunho criminoso.



    (...) Ademais, quanto o fundamento que Samanta teria reiterado no delito, de que delitos estamos falando? Já que nada criminoso foi apurado na esfera estadual e nem federal a fim de comprovar a reiteração delitiva, sendo tal fato presunçoso, já que os fatos investigados na esfera estadual remontam a período entre 2021 e 2022, antes da prisão e liberdade de Samanta nestes autos. 



    (...) O decreto preventivo e o acordão são presunçosos em relatar suposta reiteração delitiva, de que Samanta seria perigosa, de que Samanta não respeitaria os comandos judiciais, afinal que elemento ou prova o MPF e ou a decisão apontam disso? Apenas áudios interceptados de 3ª pessoas que fala várias coisas de várias pessoas, podendo se tratar de boataria, e ainda, tal áudio sequer foi validado judicialmente”.



    Salienta que “[i]nexiste CONTEMPORANEIDADE dos fatos, posto que o último fato imputado remonta a 03 ANOS e meio do decreto preventivo, conforme os fatos imputados a Samanta nos autos de ação penal 50541738020234047000, levando a conclusão de que não subsistem critérios plausíveis, necessários e atuais para manutenção da prisão do Paciente.



    (...) Necessário se faz o destaque de que Samanta se encontra presa sob acusação da prática de delitos sem violência ou grave ameaça, sendo que foi denuncia apenas pelo delito de organização criminosa, e deverá ao transcorrer da instrução criminal ser delimitada a culpa ou sua inocência das infundadas imputações, tratando-se a prisão nesse momento de uma antecipação de pena”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a. Liminarmente, a suspensão da prisão preventiva de Samanta Stefani Gonçalves, por medidas cautelares diversas da prisão até decisão definitiva deste HC. 



    b. Que ante a total ausência de contemporaneidade e atualidade dos fatos imputados, seja revogada a prisão preventiva de Samanta. 



    c. Liminarmente a revogação da prisão de Samanta com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP, ou mediante prisão domiciliar, para que possa cuidar dos filhos, ante ao fato de que se trata de mãe de criança nos termos do artigo 2º, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente.



    d. Em alternância, que seja substituída a prisão preventiva de Samanta Stefani Gonçalves por outras medidas cautelares, em especial a prisão domiciliar com base no art. 318, III e V, do CPP. 



    e. Seja o feito remetido ao Ministério Público Federal para parecer. 



    f. Seja no mérito reconhecido o constrangimento ilegal, ainda que condicionado a cautelares diversa da prisão”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 204.544.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CAUTELAR EM REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O DEFINIDO NA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 242.868-AgR, de minha relatoria, DJe 21.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:



    “(...) Do voto condutor do acórdão recorrido extraem-se os seguintes trechos de relevo, cujos pontos ora destacados passam a integrar a presente fundamentação (e-STJ fls. 622-625):



    Quanto ao cabimento da prisão preventiva, reitero que estão presentes os pressupostos autorizadores de sua manutenção nos termos já elencados pela decisão de primeiro grau, que identificou suporte fático suficiente a justificar o novo decreto prisional, evidenciado no concreto risco à ordem pública – pelos indícios de reiteração delitiva e retorno a atividades ilícitas, com idêntico modus operandi ao verificado na Operação Downfall (obtenção de relatórios para contabilidade do tráfico de drogas) –, e no descumprimento de cautelares menos gravosas impostas como condição de liberdade provisória, pela reincidência em práticas ilícitas, no mesmo dia em que obteve a soltura, ao solicitar relatórios a investigadas pela Justiça Estadual envolvidas com o tráfico de drogas, fato que, por si só, já configura violação da condição de não reincidir em práticas delitivas, além de indicar a manutenção da associação criminosa e o descaso da paciente com as condições impostas para a liberdade provisória e com o próprio Poder Judiciário. 



    Ao contrário do que sustenta a defesa, o fato de não ter sido denunciada por organização criminosa perante a Justiça Estadual em investigação diversa (‘Operação PAX’) não afasta, muito menos enfraquece, os suficientes indícios de reiteração delitiva e o descumprimento das cautelares menos gravosas com as quais foi beneficiada no bojo da presente Operação, e a concessão de habeas corpus pelo Tribunal de Justiça do Paraná, como bem observado pela decisão impugnada, ‘em nada altera a higidez dos fundamentos para a restauração da prisão preventiva na Operação Downfal’, e não impede a manutenção da custódia por ordem do Juízo Federal. 



    Quanto à alegação de que ‘os áudios interceptados de terceiras pessoas podem ser boataria, não foram validados judicialmente, e nem há prova de que tenham de fato ocorrido’, reitero que é exatamente a transcrição do diálogo, obtido com autorização judicial, e compatível com as funções exercidas pela paciente junto à ORCRIM (como pessoa de confiança do chefe da organização, MARCOS SILAS NEVES DE SOUZA, para quem enviava diariamente a contabilidade dos crimes praticados), aliada ao fato de ter ocorrido no dia da concessão da liberdade, que fornece fundados indícios da reiteração delitiva pela paciente, a ensejar o novo decreto prisional. 



    E como já consignado pelo juiz da causa, ‘não há qualquer ‘FALSA PREMISSA’ de que teria entrado em contato. Há, sim, elementos fundados de que SAMANTA entrou efetivamente em contato, sendo que a mera negativa da Defesa que não constitui fundamento bastante para desconstituir os indícios demonstrados. Afirmar que ‘NADA DE CONCRETO’ foi encontrado, quando há claro diálogo de interlocutoras que conhecem SAMANTA e no qual uma delas informa que recebeu solicitação sobre o envio de relatórios, é totalmente contraditório e sem sentido. Vale destacar que a acusada, assim que solta, buscou se reintegrar à OrCrim que pertencia, a indicar claramente que o período de prisão não foi suficiente para fazer romper os vínculos criminosos, pois, no primeiro dia, já tornou ao vínculo associativo que presumia quebrado.’ 



    Registro, ainda, que é firme o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a contemporaneidade exigida para o decreto prisional diz respeito à própria medida, e não aos crimes imputados, e as peculiaridades e gravidade concreta dos crimes revelados; o desprezo da paciente frente à liberdade provisória então concedida; e, sobretudo, o descumprimento das condições impostas com indícios de reiteração delitiva, no mesmo dia em que obteve a soltura (em 03/11/2023), e com idêntico modus operandi ao verificado na Operação Downfall (obtenção de relatórios para contabilidade do tráfico de drogas) configuram suficiente contemporaneidade a justificar a medida e a manutenção da segregação. 



    Destaco, também, que condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo quando revelada organização criminosa com tamanha abrangência, extensão de atuação e expertise no tráfico internacional de drogas, e alto poder econômico – que era gerenciado justamente pela paciente –, e descumpridas as condições de liberdade provisória no mesmo dia em que cumprido o alvará de soltura, a indicar que nova substituição da custódia por cautelares diversas da prisão não impedirá a continuidade das atividades ilícitas, em especial porque não é preciso sair de casa para se exercer as atividades de gestão financeira – como efetivamente ocorreu. 



    Por fim, quanto ao pleito de prisão domiciliar com base no art. 318 do CPP e no HC nº 143.641 – porque a paciente seria imprescindível aos cuidados diários com os filhos menores de 
12 anos (obrigações escolares (levar e ir buscar na escola), médicas, de alimentação e demais atividades inerentes à idade), ‘o pai das crianças está preso’, e sua mãe (MARINEUSA GONÇALVES) ‘possui diversas atividades diárias, tanto de trabalho quanto doméstico, e cuida de outros dois netos (filhos de irmã falecida), três filhos adolescentes e uma sobrinha adolescente’ –, registro que embora os objetivos e a legitimação ampla do habeas corpus autorizem menor rigor processual, não podem ser admitidos sucessivos habeas corpus com idênticos fundamentos e causas de pedir, pois mereceriam então idêntica solução, reiterada e não-econômica, e a prisão domiciliar requerida, com base nos mesmos argumentos, inclusive quanto às diversas atividades de sua mãe, já foi objeto de exame nesta Corte, no HC nº 5019675-06.2023.4.04.0000, tendo a Sétima Turma, por unanimidade, denegado a ordem, mantendo a custódia cautelar, nos termos do evento 35, RELVOTO1, que restou assim ementado (evento 35, ACOR2): 



    [...] E o acórdão foi mantido também pelo STJ, no RHC 186381, com liminar indeferida em 01/09/2023 (evento 52, DESPADEC4) e pedido de reconsideração não conhecido em 02/10/2023 (evento 52, DESPADEC12), ambas as decisões proferidas pelo Min. João Batista Moreira, e posterior pedido de desistência homologado em 28/02/2024 pela Ministra Daniela Teixeira (evento 52, DESPADEC19). 



    O writ só seria possível frente a matéria nova a exigir a tutela jurisdicional que não tivesse sido objeto de deliberação anterior, isto é, o conhecimento do novo pedido depende de que sejam apresentados novos fundamentos de fato ou de direito, o que não ocorre na espécie quanto às teses já julgadas pelo Colegiado. 



    De todo modo, em prestígio à mais ampla defesa, e como já consignado da decisão que examinou o pedido liminar, reitero que a possibilidade de substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar para a mulher com filho menor de 12 anos não é automática, e exige a análise do caso concreto para fins de concessão, desde que cumprida a exigência legal de ser a requerente a única responsável pela guarda do menor (STJ, RHC 87564/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, 
j. 24/10/2017, D Je 10/11/2017), condição que foi corroborada pela 2ª Turma do STF no julgamento do HC 165.704 ocorrido em 20/10/2020, ao condicionar o benefício ‘à presença de prova dos requisitos do art. 318 do CPP’, o que não restou comprovado. 



    [...] Registro, por fim, que a custódia cautelar foi reexaminada por força do art. 316, parágrafo único, do CPP, e novamente mantida por decisão proferida em 26/07/2024 (processo 5044022-55.2023.4.04.7000/PR, evento 155, DESPADEC1). 



    Assim, inexistindo alteração fática substancial, e com a concordância do Ministério Público Federal, não vejo razão para modificar o entendimento já manifestado, motivo pelo qual mantenho a decisão inicial. 



    ANTE O EXPOSTO, voto por denegar a ordem.



    Como se pode observar, o Tribunal de origem – instância adequada ao exame do acervo fático-probatório dos autos – concluiu que a manutenção da prisão preventiva seria necessária para evitar a reiteração delitiva, considerando que haveria nos autos informação de que, no mesmo dia em que teria obtido a liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares, a recorrente teria voltado a delinquir, utilizando o mesmo modus operandi anterior à sua prisão, solicitando relatórios para contabilidade do tráfico de drogas. 



    Assim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório, o que impede a atuação excepcional desta Corte, sobretudo na estreita via do recurso em habeas corpus. 



    Ademais, para aferição da contemporaneidade na custódia cautelar, deve-se examinar a presença dos motivos autorizadores da prisão preventiva, não bastando o lapso existente entre a ocorrência dos fatos e a imposição da medida, o que foi efetuado pelo Tribunal de origem, conforme disposto acima.



    (...) Quanto ao pedido de prisão domiciliar, o Tribunal de origem afastou a possibilidade de deferimento do direito, pois ‘além de não comprovado ser a paciente a única responsável pelas crianças – que se encontravam sob os cuidados da avó materna como afirma o impetrante, e agora se encontram sob a guarda da avó paterna –, havendo excepcionalidade suficiente a justificar o indeferimento do pedido, nos termos já expostos pela decisão impugnada e pelas anteriores, diante dos robustos indícios de que a paciente: a) integra organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro; b) é esposa/companheira de Luiz Fernando Everaldo da Silva (braço armado da ORCRIM), apontado como responsável por tráfico, homicídios e outros delitos (cf. fls. 455/481, IPJ nº 88/2022- GISE/PR); c) possui papel de extrema relevância, como responsável pela contabilidade de valores em espécie e guarda de consideráveis quantias em dinheiro, além de exercer funções operacionais nos locais de armazenamento, transbordo e distribuição dos carregamentos de droga, armas de fogo, munições e dinheiro da ORCRIM; d) porque não é preciso sair de casa para se exercer as funções de gestão financeira; e e) mesmo após a revogação da prisão preventiva, retomou contato com investigados pelos mesmos crimes, em idêntico modus operandi, descumprindo medida cautelar fixada pelo juízo de origem, não vejo como autorizada a substituição postulada’.



    Tal fundamentação encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, pois ‘após a publicação da Lei n. 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP’ (AgRg no HC 788.024/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/05/2023, DJe de 18/05/2023).



    (...) O Tribunal de origem também ressaltou que ‘o Relatório Informativo anexado à inicial no evento 1, DOC19, elaborado em 11/01/2024 pelo Núcleo de Apoio Especializado da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ponta Grossa, destaca que há familiares disponíveis para cuidar e garantir os direitos fundamentais dos filhos da paciente (as duas avós afirmam ter interesse e disponibilidade para cuidar dos menores); as crianças possuem acompanhamento psicológico, frequentam regularmente a escola e estão apresentando desenvolvimento adequado; boa vinculação com ambas as avós, pois demostram ter afetividade pelas mesmas; e não estão em situação de risco.’ (e-STJ fl. 625). 



    Por fim, destaca-se que ‘o fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça’ (AgRg no HC n. 865.097/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023)”.



    5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade da paciente e gravidade concreta da conduta a ela imputada. A paciente “foi presa preventivamente e denunciada pela suposta prática do crime de promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa, previsto no art. 2º, § 2º, c/c o 
art. 1º, § 1º, com a incidência do § 4º, incisos III (produto destinado ao exterior), IV (conexão com outras organizações criminosas independentes) e V (transnacionalidade da organização criminosa), da Lei nº 12.850/2013 e art. 2º, 
§ 1º, também da Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 69, do Código Penal”.



    Ademais, foi ressaltado nas instâncias antecedentes que “a manutenção da prisão preventiva seria necessária para evitar a reiteração delitiva, considerando que haveria nos autos informação de que, no mesmo dia em que teria obtido a liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares, a [paciente] teria voltado a delinquir, utilizando o mesmo modus operandi anterior à sua prisão, solicitando relatórios para contabilidade do tráfico de drogas”. 



    Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não há demonstração de ausência de contemporaneidade para a prisão da paciente. Como afirmado nas instâncias antecedentes, “o desprezo da paciente frente à liberdade provisória então concedida; e, sobretudo, o descumprimento das condições impostas com indícios de reiteração delitiva, no mesmo dia em que obteve a soltura (em 03/11/2023), e com idêntico modus operandi ao verificado na Operação Downfall (obtenção de relatórios para contabilidade do tráfico de drogas) configuram suficiente contemporaneidade a justificar a medida e a manutenção da segregação”.



    Diverso do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade da agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, de minha relatoria, DJe 4.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva d